Tribunal: TJDFT
Processo: 0722491-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722491-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CICERO SOARES PEDROSA AGRAVADO: CLERISTON CAMPOS DE ALENCAR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Cícero Soares Pedrosa contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Cobrança no 0707334-06.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de inclusão de litisconsorte na lide, o fazendo nos seguintes termos da decisão ora agravada (ID 128790582 do processo originário): “Aos advogados da parte autora para que se abstenham de, a cada peticionamento, promover o anexo em duplicidade de suas petições, o que dificulta a análise do processo. Basta que indiquem, no primeiro arquivo, “petição em anexo” ou equivalente e juntem, no seguinte, a petição na formatação desejada. Ficam advertidos de que a insistência em permanecer peticionando dessa forma acarretará na determinação de exclusão das petições apresentadas em duplicidade. 2. Embora se admita a teoria da asserção, não há qualquer documento que demonstre a relação do autor com a pessoa jurídica indicada. Nesse sentido, é necessário demonstrar o mínimo de lastro probatório para promover a inclusão de parte nos autos, o que não foi comprovado. Assim, por ora, indefiro o pedido de inclusão da pessoa jurídica nos autos. Aguarde-se a citação do réu.”. Em suas razões recursais (ID 37088210), o Agravante argumenta que as condições da ação devem ser aferidas com base na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial e não no direito provado ou na fase probatória. Destarte, entende que deve ser admitida a inclusão da pessoa jurídica indicada na inicial. Preparo no ID 37088212 - Pág. 1. Por meio da decisão de ID 37197985, este relator determinou fosse esclarecido a respeito da tempestividade do recurso, tendo o Agravante se manifestado por meio da petição de ID 37503413. Não há pedido liminar. É o relatório. A respeito da tempestividade, observo que, de fato, a decisão impugnada é a de ID 128790582, por meio do qual o i. Juízo de origem indeferiu o pedido de inclusão da pessoa jurídica na lide, conforme exposto no relatório. A referida decisão foi disponibilizada no DJe em 27/06/2022 (segunda-feira), conforme certidão de ID 129205382, dos autos de origem. Logo, considerando a publicação em 28/06/2022 (terça-feira), o prazo iniciou em 29/06/2022 (quarta-feira), findando em 19/07/2022 (terça-feira), após a contagem dos 15 (quinze) dias úteis. Como o agravo de instrumento foi protocolizado em 07/07/2022, verifica-se a sua tempestividade. Quanto à previsão de interposição, ressalto que a pretensão se enquadra na exegese do inciso VII, do art. 1.015 do CPC, considerando que o indeferimento do pedido de formação de litisconsórcio passivo ressoa passível de ensejar a anulação da sentença ou sua ineficácia em relação ao litisconsorte não citado. Dessa forma, conheço do agravo de instrumento, uma vez satisfeitos os seus pressupostos de admissibilidade. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte Agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de julho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator